Tribunal: TJPA
Processo: 0800188-41.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800188-41.2020.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON MIGUEL PIOVESAN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará visando a reforma da sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária proposta por Edson Miguel Piovesan, proprietário de imóveis rurais situados no Pará e Mato Grosso, que reconheceu a não incidência de ICMS nas transferências de bens entre as propriedades do mesmo titular em ambos os estados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em saber se há incidência de ICMS nas operações de transferência interestadual de bens entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De acordo com o art. 155, II, da CF, a hipótese de incidência do ICMS pressupõe circulação jurídica de mercadorias, com transferência de titularidade. 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 166) e do STF é no sentido de que o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS.
IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Apelação Cível conhecida e desprovido, mantendo-se a sentença
a quo.

5.

Agravo Interno prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

“Tese de julgamento: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em estados distintos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0800188-41.2020.8.14.0115.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Novo Progresso/Pa, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA nº 0800188-41.2020.8.14.0115
, movida por
EDSON MIGUEL PIOVESAN
em face do ente estatal.

Em síntese, narram os autos principais que o requerente é produtor rural pessoa física e labora na criação de bovinos para corte (CNAE 0151-2/01), cultivo de arroz (CNAE 0111-3/01) e cana de açúcar (CNAE 0113-0/00), possuindo inscrição estadual perante o Estado de Mato Grosso sob o nº 13.278.646-0 e sob o nº 13.770.270-1, referentes às Fazendas Matão, Santa Rita, Palmar e Macuxi, todas localizadas no município de Juara/MT, e à fazenda Palmar, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, respectivamente.

Afirma que também exerce atividade agropecuária no estado do Pará, possuindo inscrição estadual sob o nº 15.219.262-0 referentes às Fazendas Rincão, Mutum Aca e São Cristóvão, todas localizadas em Novo Progresso/PA.

Menciona que eventualmente necessita realizar transferência de gado, de insumos ou de produção agrícola entre as suas propriedades localizadas em ambos os estados, ora trazendo bens do Pará para o Mato Grosso, ora levando bens do Mato Grosso para o Pará, especialmente em razão da necessidade de manejo do solo, realização de consórcio entre grãos e pasto, controle de produção, armazenagem de produção, dentre outros motivos.

Ocorre que quando da transferência, o Fisco estadual exige o ICMS sobre a operação de saída e o recolhimento de diferencial de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna (DIFAL) nas operações de entrada sobre essas transferências de bens entre as propriedades do Requerente.

Dito isso o autor busca o reconhecimento da inexistência de obrigação de recolhimento de ICMS nas transferências de bens entre suas propriedades, localizadas nos Estados de Mato Grosso e Pará.

Apreciado o pedido, o magistrado de piso deu procedência ao feito, nos seguintes termos:

Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a não incidência do ICMS e/ou a inexigibilidade do ICMS no translado interestadual de gado, bens, insumos ou de produção agrícola entre suas propriedades (fazendas Rincão, Mutum Aca e São Cristóvão, localizadas em Novo Progresso/PA, Fazendas Matão, Santa Rita, Palmar e Macuxi, localizadas no município de Juara/MT, e à fazenda Palmar, localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT).

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade, arcará o requerido com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do autor, os quais fixo nos percentuais mínimos do valor da causa (art. 85, § 4º, II, do CPC), observado o escalonamento previsto no §3º do mencionado dispositivo.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível defendendo a reforma da sentença, sob o argumento de que a legislação vigente ampara a cobrança do ICMS na hipótese de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Afirma que não haver comprovação de que as propriedades de destino dos semoventes se tratam de estabelecimento de titularidade do autor (art. 373, I, do CPC), o que então não poderia se entender que tal situação seria fato impeditivo da cobrança de ICMS por parte do Fisco Paraense.

Argumenta que inobstante o entendimento da Sumula 166 do STJ, de que o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, o tema ainda está em rediscussão.

Cita como exemplo o Estado do Rio Grande do Norte que defenderia que a opção pela incidência do ICMS nessas operações não traz prejuízo para os contribuintes, na medida em que o montante de tributo debitado no estabelecimento remetente é contabilizado no destinatário.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar da sentença nos moldes das razões dispendidas.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou as alegações tecidas.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos em razão da ausência de interesse público primário que torne necessária sua intervenção.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno em razão do recurso de apelação ter sido recebido apenas em seu efeito devolutivo.

Assim, requereu provimento ao Agravo Interno a fim de que o recurso de apelação interposto seja recebido no duplo efeito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, e passo a apreciação de suas razões.

A controvérsia posta em análise centra-se na incidência ou não de ICMS sobre o deslocamento físico de bens entre estabelecimentos situados em diferentes estados e pertencentes ao mesmo titular, Edson Miguel Piovesan, que defende a ausência de fato gerador do tributo nas operações de transferência interestadual.

Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o que pressupõe uma efetiva circulação jurídica, traduzida na transferência de titularidade do bem de um contribuinte para outro, configurando-se, assim, uma operação mercantil.

Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ, que dispõem, em reiterados precedentes, que o simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, uma vez que não ocorre a transferência de domínio.

Vale mencionar, decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento o REsp 1.125.133/SP, julgado pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ.

DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF:

AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783.

Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel.Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008)

2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.

(...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."

(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular,

porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.

(Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro

MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro

DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8.

Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

Nesse sentido, o teor da Súmula 166 do STJ, segundo a qual: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Esta E. Corte assim também já se manifestou:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. 1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado; 2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo ? Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade"; 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00099966520178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/08/2018)

No caso dos autos, as provas documentais se mostram suficiente a demonstrar que as operações de transferência entre os estabelecimentos do apelante não envolvem alienação ou qualquer operação mercantil que enseje a circulação jurídica das mercadorias, tratando-se de simples movimentação física de bens, em atendimento às necessidades operacionais do negócio agropecuário.

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada e da interpretação sistemática das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, conclui-se que a exigência do ICMS sobre tais operações viola o princípio da legalidade tributária e não atende aos requisitos da hipótese de incidência do imposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter irretocável a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação lançada
.

Considerando o julgamento do mérito recursal, dou por
prejudicada a análise do

Agravo Interno.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024